Tribunal: STM
Processo: 7000264-41.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão julgador: CELSO LUIZ NAZARETH
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. I. PRELIMINAR DE

COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE

ESTELIONATO. SUJEITO PASSIVO DO DELITO. COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ART. 124 DA

CRFB/1988, C/C O ART. 9º, II, "A", DO CPM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. II.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO

PUNITIVA, EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO. PENA EM CONCRETO. RECURSO MINISTERIAL.

POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA. FALTA DE AMPARO LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR

MAIORIA. III. MÉRITO. FURTO. EX-SOLDADO DO EXÉRCITO. AUTORIA E MATERIALIDADE

COMPROVADAS. REPRIMENDA ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO MINISTERIAL NÃO

PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA. IV. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA EXTINTIVA DA

PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA.

1. O art. 124 da Carta Política confere à JMU a competência para processar e julgar os crimes

militares definidos em lei, especificamente nos termos dos arts. 9º e 10 do CPM.

A conduta imputada ao Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal insculpido no art. 251,

caput, do CPM, além de se amoldar à definição de crime militar prevista no art. 9º, inciso II, alínea

"a", do mencionado Codex.

Nos termos das razões ministeriais, "(...) trata-se de hipótese que se subsume ao art. 9º do CPM,

revelando crime patrimonial de militar da ativa contra militar da ativa".

Acolhida a preliminar de competência da Justiça Militar da União para o processamento e o

julgamento do Apelante/Apelado, pela prática, em tese, do crime de estelionato, sendo

determinada a baixa dos autos ao Juízo a quo para o regular prosseguimento do feito. Decisão

por unanimidade.

2. No que tange ao crime de furto, a pena em concreto fixada pela instância de piso está sendo

objeto de recurso de apelação pelo Parquet Militar, que busca majorar o quantum da reprimenda

para além do mínimo legal.

Não tendo ocorrido o trânsito em julgado para o MPM, não há que se falar em extinção da

punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.

Rejeitada a preliminar arguida pela Defesa. Decisão por maioria.

3. No mérito, estar respondendo a outra ação penal em curso na Justiça comum, sem pena

condenatória transitada em julgado; registrar transgressões disciplinares; e admitir que praticou

as condutas delituosas, declarando que "(...) 'gastou tudo com "cinema, festas, bebidas, boate, e

motel' (...)", que pegou o numerário "(...) porque tive a oportunidade e porque quero ficar bem

no grupo de amigos' (...)", e que agiu "Só no mal costume mesmo, que eu já tinha bem antes de

entrar no Batalhão. Costume desses de pegar as coisas", não configuram quaisquer das

circunstâncias judiciais previstas no art. 69, caput, do CPM, aptas a embasar a fixação da pena-

base acima do mínimo legal. Precedentes do STM e do STF.

O quantum da reprimenda aplicado pelo Escabinato de primeiro grau mostra-se adequado e

proporcional.

Negado provimento ao apelo do MPM. Decisão por maioria.

4. Entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença condenatória, verifica-se o

transcurso de lapso temporal superior ao previsto na norma penal, sendo, portanto, mandatório

o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado na forma retroativa, ex vi do

art. 123, inciso IV, art. 125, caput, inciso VI e § 1º, e art. 129, todos do CPM.

Provido o recurso da Defesa. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000264-41.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTES: MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADOS: MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB: RJ76166)
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
06/09/2021 a 09/09/2021
DECISÃO PROFERIDA

Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade,
acolheu a preliminar suscitada pelo Ministério Público Militar, anulando a parte
da Sentença que declinou da competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do ex-Sd MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA, pela
prática, em tese, do crime de estelionato, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito. Em seguida, por
maioria, rejeitou a preliminar arguida pela Defesa, de extinção da punibilidade
pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, em relação a conduta
imputada ao Réu de furto, contra o voto do Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
não conhecia da preliminar. No mérito, por unanimidade, conheceu do Apelo
interposto pelo Ministério Público Militar, e, por maioria, negou-lhe provimento,
e, por unanimidade, conheceu do Recurso de Apelação interposto pela Defesa,
e, por maioria, deu-lhe provimento, para manter, na íntegra, a Sentença
recorrida, que condenou o ex-Sd MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA à pena de 1
(um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 240, caput, do CPM,
e declarou extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, em conformidade com o art. 123, inciso IV,
art. 125, caput, inciso VI e § 1º, e art. 129, todos do CPM, nos termos do voto do
Relator Ministro CELSO LUIZ NAZARETH. Os Ministros MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora), ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA e CARLOS
VUYK DE AQUINO conheciam e negavam provimento ao recurso da Defesa e,
quanto ao recurso interposto pelo MPM, conheciam e davam-lhe provimento para
majorar a pena imposta ao delito do art. 240, caput, do CPM para 1 (um) ano e 1
(um) mês de reclusão, e reconheciam a extinção da punibilidade do ex-Sd Ex
MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA pelo advento da prescrição retroativa, com base
na pena in concreto, nos termos dos art. 123, inciso IV, art. 125, caput, incisos
VI e § 1º e art. 129, todos do CPM.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA, LÚCIO
MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, LEONARDO PUNTEL, CARLOS AUGUSTO AMARAL
OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS.
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA fará declaração de voto quanto à preliminar.
A Ministra MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA (Revisora) fará voto
vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
RELATOR:
Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA:
Ministra Dra. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR e MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA.
APELADOS:
MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA e MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO:
Dr. GERALDO KAUTZNER MARQUES.

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. I.
PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA
PROCESSAR E JULGAR O CRIME DE ESTELIONATO. SUJEITO PASSIVO DO DELITO.
COMPETÊNCIA DEFINIDA NO ART. 124 DA CRFB/1988, C/C O ART. 9º, II, "A", DO
CPM. ACOLHIMENTO. DECISÃO POR UNANIMIDADE. II. PRELIMINAR DE
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, EM RELAÇÃO AO DELITO DE FURTO. PENA EM CONCRETO. RECURSO
MINISTERIAL. POSSIBILIDADE DE AUMENTO DA PENA. FALTA DE AMPARO
LEGAL. REJEIÇÃO. DECISÃO POR MAIORIA. III. MÉRITO. FURTO. EX-SOLDADO DO
EXÉRCITO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REPRIMENDA
ADEQUADA E PROPORCIONAL. RECURSO MINISTERIAL NÃO PROVIDO. DECISÃO
POR MAIORIA. IV. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA EXTINTIVA DA
PUNIBILIDADE. RECURSO DA DEFESA. ACOLHIMENTO. MAIORIA.
1. O art. 124 da Carta Política confere à JMU a competência para processar e
julgar os crimes militares definidos em lei, especificamente nos termos dos
arts. 9º e 10 do CPM.
A conduta imputada ao Réu encontra perfeita adequação ao tipo penal
insculpido no art. 251, caput, do CPM, além de se amoldar à definição de crime
militar prevista no art. 9º, inciso II, alínea "a", do mencionado Codex.
Nos termos das razões ministeriais, "(...) trata-se de hipótese que se subsume
ao art. 9º do CPM, revelando crime patrimonial de militar da ativa contra militar
da ativa".
Acolhida a preliminar de competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do Apelante/Apelado, pela prática, em tese, do
crime de estelionato, sendo determinada a baixa dos autos ao Juízo a quo para
o regular prosseguimento do feito. Decisão por unanimidade.
2. No que tange ao crime de furto, a pena em concreto fixada pela instância
de piso está sendo objeto de recurso de apelação pelo Parquet Militar, que
busca majorar o quantum da reprimenda para além do mínimo legal.
Não tendo ocorrido o trânsito em julgado para o MPM, não há que se falar em
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em
concreto.
Rejeitada a preliminar arguida pela Defesa. Decisão por maioria.
3. No mérito, estar respondendo a outra ação penal em curso na Justiça
comum, sem pena condenatória transitada em julgado; registrar transgressões
disciplinares; e admitir que praticou as condutas delituosas, declarando que
"(...) 'gastou tudo com "cinema, festas, bebidas, boate, e motel' (...)", que
pegou o numerário "(...) porque tive a oportunidade e porque quero ficar bem
no grupo de amigos' (...)", e que agiu "Só no mal costume mesmo, que eu já
tinha bem antes de entrar no Batalhão. Costume desses de pegar as coisas",
não configuram quaisquer das circunstâncias judiciais previstas no art. 69,
caput, do CPM, aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal. Precedentes do STM e do STF.
O quantum da reprimenda aplicado pelo Escabinato de primeiro grau mostra-se
adequado e proporcional.
Negado provimento ao apelo do MPM. Decisão por maioria.
4. Entre o recebimento da denúncia e a prolação da Sentença condenatória,
verifica-se o transcurso de lapso temporal superior ao previsto na norma penal,
sendo, portanto, mandatório o reconhecimento da prescrição da pretensão
punitiva do Estado na forma retroativa, ex vi do art. 123, inciso IV, art. 125,
caput, inciso VI e § 1º, e art. 129, todos do CPM.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
Provido o recurso da Defesa. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a Presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata de Julgamento, por unanimidade, em acolher a preliminar suscitada pelo Ministério Público
Militar, anulando a parte da Sentença que declinou da competência da Justiça Militar da União para o
processamento e o julgamento do ex-Sd MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA, pela prática, em tese, do crime de
estelionato, determinando a baixa dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito;
por maioria, em rejeitar a preliminar arguida pela Defesa, de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, em relação à conduta imputada ao Réu de furto; e, no mérito, por
unanimidade, em conhecer do apelo interposto pelo Ministério Público Militar, e, por maioria, em negar-
lhe provimento; e, por unanimidade, em conhecer do recurso de apelação interposto pela Defesa, e,
por maioria, em dar-lhe provimento, para manter, na íntegra, a Sentença recorrida, que condenou o ex-Sd
MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art.
240, caput, do CPM, e declarar extinta a sua punibilidade, pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva, na modalidade retroativa, em conformidade com o art. 123, inciso IV, art. 125, caput, inciso VI e §
1º, e art. 129, todos do CPM.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministro Alte Esq CELSO LUIZ NAZARETH
Relator

RELATÓRIO
O presentante do Ministério Público Militar perante a 1ª Auditoria da 1ª CJM denunciou o ex-Sd Ex MARCOS
VINICIUS SILVA SOUZA pela prática dos crimes previstos nos artigos 240 [1] e 251 [2], na forma do
artigo 79 [3], todos do CPM (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 2; fls. 2/3).
A exordial de fls. 2/3, narra, em essência, que o aludido ex-soldado do Exército, em oportunidades
diferentes, nas instalações do 38º Batalhão de Infantaria, em Vila Velha - ES, subtraiu valores da bolsa do 2º
Sgt Ex MÁRCIO LAVINAS SOARES, e o cartão bancário da bolsa do Sd Ex WILSON FARDIN DA SILVA, com o
qual movimentou fraudulentamente a conta corrente (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc.
2, fls. 2/3).
As condutas se deram do seguinte modo: em 11/6/2011, o Acusado encontrava-se na enfermaria para
atendimento, ocasião em que subtraiu da bolsa do Sgt LAVINAS o valor de R$ 2.490,00 (dois mil
quatrocentos e noventa reais). Tal montante correspondia ao fechamento das contas da Área de Lazer dos
Subtenentes e Sargentos (ALASS), da qual o referido Sargento era o tesoureiro.
Posteriormente, no dia 29/6/2011, o Acusado subtraiu o cartão bancário do Soldado WILSON. Em seguida, no
dia 1º/7/2011, sabedor da senha, por já ter acompanhado a vítima em uma compra anterior, o Acusado
dirigiu-se ao caixa eletrônico do Banco Itaú, no Posto de Atendimento Bancário do Batalhão, e realizou três
saques nos valores de: R$ 400,00 (quatrocentos reais), R$ 300,00 (trezentos reais) e R$ 20,00 (vinte reais).
A Denúncia foi recebida no dia 7/2/2012, conforme fl. 138 (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1;
doc. 8).
O Acusado foi citado, por precatória, no Centro de Detenção Provisória de Viana II - ES, por estar cumprindo
pena pelo crime de tráfico de drogas (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 11; fl. 188).
Qualificado e interrogado, em Juízo (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; docs. 11 e 12; fls.
190/193 e 197/202), confessou integralmente o que está contido na Denúncia. Afirmou não haver nenhum
motivo especial para ter praticado os atos delitivos, tendo-os cometido apenas por mau costume. Ainda,
afirmou que agiu sozinho, aproveitando-se das situações, e que não foi coagido em nenhum momento em
sua inquirição na fase inquisitorial.
Informou, ainda, já ter tido problema neurológico, com crise epiléptica, tendo tido duas ou três crises na
penitenciária. Asseverou não ter relatado o problema de saúde quando entrou no Exército. Aduziu ter
tomado remédio durante 1 (um) ano e ter diminuído a quantidade até suspender o uso, achando que estava
curado. Entretanto, teve nova crise após sua prisão (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc.
12; fls. 200/202).
A testemunha 2º Ten Ex José Antônio Pereira, inquirido em juízo (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ;
evento 1; doc. 13; fls. 238/239), afirmou que, verbis:
"Que tomou ciência da subtração da quantia de R$ 2.490,00 por ouvir dizer no Quartel; que

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
desconhece a razão pela qual o Acusado teria cometido os fatos narrados na denúncia; que o
Acusado não era um bom militar; que ele apresentava bastantes problemas sociais.".

O MPM desistiu da oitiva dos ofendidos, haja vista não residirem mais no Rio de Janeiro, levando em
consideração tratar-se de réu confesso e "velando pelo princípio da celeridade processual" (Processo nº 294-
40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 12; fl. 225).
A Defesa não arrolou testemunhas (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 16; fl. 310).
As partes nada requereram na fase do art. 427 do CPM (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1;
doc. 14; fl. 260).
Na fase do art. 428 do CPPM [4], em Alegações Escritas (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1;
doc. 14; fls. 263/264), o presentante do Parquet Castrense pugnou pela condenação, nos termos da
Denúncia.
Por sua vez, a Defesa sustentou a tese de que o Acusado admitiu a conduta criminosa que lhe foi imputada,
em vista de possuir discernimento reduzido. Além disso, entende que a confissão colhida na fase inquisitorial
não poderia ser tomada como peça fundamental para a formação das razões de decidir. Ao fim, pugnou pela
absolvição do Acusado (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 15; fls. 279/282).
Superada a fase instrutória, no dia 26/3/2015, na 14ª Sessão do Conselho Permanente de Justiça para o
Exército, ausente o Acusado, após os debates de estilo e votação, o veredito foi proclamado. Na ocasião,
ficou decidido, por unanimidade de votos, pela condenação do Acusado à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso no art. 240 do CPM. Também, por unanimidade de votos, em relação ao crime do art. 251 do
CPM, entendeu o Órgão Julgador que não competiria à Justiça castrense o julgamento deste delito (Processo
nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 17; fls. 361/363).
No entanto, apesar de constar da Ata de Julgamento pronunciamento único do colegiado, em que enuncia a
condenação do Acusado pelo crime de furto (art. 240 do CPM) e o declínio da competência quanto ao crime
de estelionato (art. 251 do CPM), o Juízo sentenciante lavrou dois documentos distintos, a saber: Decisão em
relação à declinação da competência da JMU (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 17; fls.
365/368) e a Sentença quanto a condenação (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1, doc. 19; fls.
369/374).
Conforme a Decisão proferida pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército, o crime de estelionato,
em tese, perpetrado pelo Acusado, cujo modus operandi consistiu na subtração do cartão magnético e a
senha, seguido dos saques que totalizaram o valor de R$ 720,00 (setecentos e vinte reais), não seria de
competência da Justiça Militar da União, porque esses fatos não se subsumiriam a nenhuma das hipóteses
do art. 9º do CPM. No entendimento do Conselho, o sujeito passivo do delito fora a Instituição Financeira
(Banco Itaú S.A), pois o cartão magnético, em si, não teria valor econômico para fins de tipificação penal nos
crimes contra o patrimônio (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 17; fls. 365/368).
Ato seguinte, na Sentença, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército julgou, preliminarmente, por
maioria de votos, desconsiderar o pleito defensivo da prescrição antecipada ou virtual, por não haver
previsão legal, além de haver Súmula do Superior Tribunal de Justiça inadmitindo a sua aplicação [5]. No
mérito, consignou estarem sobejamente comprovadas a autoria e a materialidade e, à unanimidade de
votos, decidiu condenar o ex-Sd MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA, à pena de 1 (um) ano de reclusão, como
incurso no artigo 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis, o direito de apelar em liberdade e o regime
prisional inicialmente aberto (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1, doc. 19; fls. 369/374).
Contudo, não constou dos autos a data da Sessão Pública da leitura do Decisum. O ciente das partes, exceto
o do Acusado, foi firmado em 10/4/2015, tanto da Decisão (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1;
doc. 17; fls. 365/368) quanto da Sentença (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 19; fls.
369/374). Consoante Certidão de fl. 375 (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 20), não foi
lavrada a respectiva Ata em razão de o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, relativo ao 1º
trimestre de 2015, já ter sido dissolvido.
Entretanto, os autos foram baixados em diligência com a finalidade de juntada dos documentos faltantes. O
Conselho foi novamente convocado, conforme Despacho de fl. 489 (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ;
evento 1; doc. 22), vindo aos autos a Decisão de retratação do Recurso em Sentido Estrito e a Ata de Leitura
da Sentença e do Decisum a quo (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 22; fls. 492/494).
Contra a decisão que declinou da competência para a Justiça Comum estadual, o Ministério Público Militar
interpôs Recurso em Sentido Estrito (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 20; fl. 376). Nos
mesmos autos, interpôs recurso de Apelação pleiteando a majoração da pena cominada (Processo nº 294-
40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 20; fl. 377). Por sua vez, a Defesa interpôs Recurso de Apelação contra
a sentença, buscando o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo advento da prescrição (Processo
nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 20; fl. 378). O Feito seguiu o seu curso com a apresentação das

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
respectivas razões e contrarrazões das partes (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 20; fls.
380/382, 383/385, 387/389, 390/392, 393/394 e 400/403).
Diante das irresignações simultâneas, no dia 10/7/15, a Presidência desta Corte proferiu despacho, segundo
o qual, não obstante a ocorrência de continência (art. 100, alínea "b", do CPPM [6]), a situação implicaria
na separação do processamento dos recursos, nos termos da Resolução nº 65 do CNJ [7], e determinou a
extração de cópias dos autos principais para a formação de apartados e o encaminhamento ao Juízo de
origem para a devida autuação, em relação ao Recurso em Sentido Estrito [8] interposto pelo MPM, e, a
Apelação deveria seguir seu curso normal (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 21; fls.
457/458).
O Recurso em Sentido Estrito autuado em apartado foi distribuído à Ministra Dra. Maria Elizabeth, tendo sido
julgado na 11ª Sessão de Julgamento do STM, em 3/3/2016. Em questão de ordem suscitada pela Relatora,
por unanimidade, esta Corte deferiu parcialmente o pleito para que fosse desentranhada a integralidade das
peças do Recurso em Sentido Estrito e juntadas aos autos da Apelação, sub examine, com o regular
processamento nos termos do art. 526, parágrafo único, do CPPM [9] (Processo nº 294-
40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 24; fls. 536/544).
No julgamento da Apelação, este Tribunal, em 1º/2/2017, acolheu o voto do Ministro Relator CARLOS
AUGUSTO DE SOUSA, no sentido de conhecer e acolher a preliminar de nulidade, suscitada de ofício, para
que, à vista das máculas insanáveis decorrentes dos atos processuais ocorridos após a Sessão de
Julgamento de 26/3/2015, fossem os autos remetidos ao Juízo a quo, para que, guardando congruência com
a Ata de Sessão de Julgamento, cumprisse os regulares trâmites procedimentais (Processo nº 294-
40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 25; fls. 576/588).
Seguindo a determinação do Acórdão lavrado por esta Corte, os autos foram remetidos ao Juízo a quo. Em
10/5/2017, foi publicada nova Sentença, a qual indeferiu a preliminar de extinção de punibilidade pelo
advento da prescrição, com base na pena hipotética; condenou o Acusado como incurso no art. 240, caput,
do CPM, a 1 (um) ano de reclusão; e, no tocante ao crime de estelionato, declinou da competência para a
Justiça Comum da Comarca de Vila Velha/ES (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 1; doc. 26).
Diante da impossibilidade de localizar o Acusado e considerado não se tratar de réu preso, o Defensor Dativo
do Acusado foi intimado quanto à sentença condenatória (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento
25).
Inconformado com a Sentença, o MPM interpôs recurso de Apelação, visando reformá-la (Processo nº 294-
40.2011.7.01.0101/RJ; doc. 27; fl. 620). Requer o Parquet primevo que o delito de estelionato praticado pelo
Acusado seja julgado pela Justiça Militar da União. Ademais, pugna pela fixação da pena do delito de furto
(art. 240, do CPM) acima do mínimo legal, em razão das peculiaridades do caso (Processo nº 294-
40.2011.7.01.0101/RJ; evento 29).
Também inconformado com a Sentença, o Defensor Dativo apresentou recurso de Apelação e respectivas
contrarrazões ao apelo ministerial. Em suas razões de Apelação, requer o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva na modalidade retroativa. Em contrarrazões ao apelo ministerial, requer o seu
desprovimento, pugnando pela manutenção da Sentença no tocante a competência da Justiça Comum para
processar e julgar o delito de estelionato. Quanto ao delito de furto, requer a manutenção da Sentença que
condenou o Acusado à pena mínima (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; doc. 27; fl. 621; e evento 26).
Em contrarrazões ao apelo defensivo, o Ministério Público Militar pugna pelo seu desprovimento e informa a
impossibilidade de se reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, em razão de a Sentença condenatória
não ter transitado em julgado para a acusação (Processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ; evento 30).
Em parecer, a PGJM, por intermédio do Dr. ALEXANDRE CONCESI, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
opina pelo conhecimento e pelo provimento do apelo ministerial, e pelo conhecimento e desprovimento do
apelo defensivo (Evento 7).
A Ministra-Revisora teve vista dos autos.
É o Relatório.

VOTO
Os recursos são tempestivos e, estando preenchidos os requisitos de admissibilidade, devem ser
conhecidos.
Antes de adentrar ao mérito recursal, impende analisar as preliminares suscitadas, respectivamente, pelo
Ministério Público Militar (MPM) e pela Defesa, a saber:

DA PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO PARA APRECIAR O CRIME DE
ESTELIONATO
Em 11/03/2019, em razões de apelação, o MPM suscita a preliminar de nulidade parcial da Sentença em

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
virtude da competência da JMU para o processamento e o julgamento do Apelante/Apelado pela prática, em
tese, do crime de estelionato, insculpido no art. 251 do CPM, sob os argumentos a seguir, in verbis (APM,
Evento 29 e AP Evento 1, Doc. 14):
"(...) Quanto ao delito de estelionato (artigo 251 do CPM), em sessão designada para o
julgamento, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, decidiu pelo
declínio de competência para a Justiça Comum da Comarca de Vila Velha/ES. O argumento
sustentado foi no sentido de não ser, o Sd Wilson, o sujeito passivo do delito, mas sim a
instituição financeira (Banco Itaú S/A), pelo fato desta ter sido a única ludibriada.
Ao sentir do Parquet, trata-se de hipótese que se subsume ao art. 9º do CPM, revelando crime
patrimonial de militar da ativa contra militar da ativa.
O delito de estelionato pode gerar dois sujeitos passivos: tanto o sujeito o qual é ludibriado,
como o que suporta o prejuízo. Independentemente da esfera cível (...), na circunstância ora
analisada, o Sd Wilson foi o agente diretamente afetado pecuniariamente pelo delito, posto
que valores de sua conta-corrente foram sacados de forma fraudulenta e não há nos autos
notícia de ressarcimento pelo banco.
(...)
Ora, ao furtar o cartão magnético de seu colega de caserna para usá-lo fraudulentamente, o
sentenciado pretendia atingir o Sd Wilson e não a instituição financeira. Resta evidente que a
conduta dolosa foi previamente dirigida ao militar, e não ao Banco Itaú.
(...)
Desta feita, o Parquet requer a V.V. Exas. seja o presente recurso conhecido e provido, a fim
de proceder a reforma da decisão a quo:
- mantendo a competência da Justiça Castrense para julgar e condenar o ex-soldado Marcos
Vinícius Silva Souza pela prática do delito de estelionato (artigo 251 CPM)".

Assiste razão ao Parquet Militar.
Prima facie, cabe frisar que o art. 124 da Carta Política, expressamente, confere à Justiça Militar da União a
competência para processar e julgar os crimes militares definidos em lei, que encontram sua definição no
CPM, especificamente no art. 9º ("Crimes militares em tempo de paz") e no art. 10 ("Crimes militares em
tempo de guerra"), in verbis:
Art. 124. À Justiça Militar compete processar e julgar os crimes militares definidos em lei.
Parágrafo único. A lei disporá sobre a organização, o funcionamento e a competência da
Justiça Militar.

A conduta imputada ao ex-Soldado do Exército MARCOS VINICIUS SILVA SOUZA, de "(...) no dia
29/06/2011, ter subtraído o cartão magnético do Soldado Wilson Fardin da Silva e realizado, no dia
01/07/2011, saques indevidos totalizando R$ 720,00" (APM, Evento 1, Doc. 2), encontra perfeita adequação
ao tipo penal insculpido no art. 251, caput, do CPM, além de se amoldar à definição de crime militar prevista
no art. 9º, inciso II, alínea "a", do mencionado Codex:
Crimes militares em tempo de paz
Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz:
(...)
II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados:
a) por militar em situação de atividade ou assemelhado, contra militar na mesma situação ou
assemelhado;
(...)

Tal entendimento é corroborado pela PGJM, nos termos do Parecer do Subprocurador-Geral da Justiça Militar
Dr. ALEXANDRE CARLOS UMBERTO CONCESI, in litteris (Evento 7):
"Com efeito, a conduta do Agente de subtrair o cartão magnético do Sd Wilson e
realizar saques indevidos na conta corrente deste último, amolda-se ao art. 251 c/c
art. 9º, II, 'a', ambos do CPM. Ora, a vítima não é a instituição financeira na qual os
saques foram efetuados, mas o titular da conta corrente onde estavam os recursos
auferidos indevidamente, no caso, um militar. Além disso, o início da prática delituosa
ocorreu em local sob a administração militar, uma vez que a subtração do cartão magnético
da vítima ocorreu no alojamento do 38º Batalhão de Infantaria. O ardil necessário para
configurar o estelionato consiste exatamente no fato de o agente fazer-se passar
pelo titular do cartão e da conta corrente, para a subtração do numerário. Isso

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
configura a sua má-fé, que é penalmente punível.
(...)
Desse modo, por tratar-se de crime militar, é incabível o declínio de competência
para a Justiça comum, sob pena de violação ao previsto no art. 124 da Constituição
Federal.". (Grifos nossos.)

No sentido desse entendimento, traz-se à colação os seguintes julgados do Tribunal:
" EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES.
NULIDADES. INCOMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. REJEIÇÃO. DECISÃO
UNÂNIME. ATOS INSTRUTÓRIOS. JUIZ SINGULAR. RECOMPOSIÇÃO. CONSELHO PERMANENTE
DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. AJUSTE. MONTANTE DO DANO. CHAMAMENTO JUDICIAL.
RECUSA. PERSECUTIO CRIMINIS. LETARGIA. PRESCRIÇÃO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO.
DECISÃO POR MAIORIA. PARCIAL PROVIMENTO. DECISÃO MAJORITÁRIA. 1. Previsto tanto na
legislação penal comum, quanto na castrense, o estelionato é crime militar
impróprio e, em sua essência, é um crime comum, tornando-se delito militar por
haver identificação com uma das hipóteses previstas no inciso II do art. 9º do CPM.
A fase executória teve início em local sujeito à administração militar, porquanto observo que
a apanha do cartão magnético e da respectiva senha operou-se no interior do
aquartelamento, no qual serviam o acusado e a vítima. Preliminar rejeitada. Decisão
unânime. (...) 3. A autoria e a materialidade do delito, nos moldes descritos na Denúncia,
restaram suficientemente demonstradas, na medida em que alicerçadas nos demais
elementos de prova produzidos ao longo da instrução. O montante do dano foi de R$500,00
(quinhentos reais), o que, em delitos de estelionato, deve ser sopesado como favorável à
defesa, pois o ordinário, em crimes dessa espécie, é que os valores orbitem na casa dos
milhares. 4. A recusa do réu ao chamamento judicial jamais deve ser interpretada como
indiferença ou como justificativa de maior reprovabilidade para fins de aumento da pena, visto
encontrar consequências processuais próprias. 5. A letargia na persecutio criminis não pode
ser imputada ao réu. 6. Prescrição da pretensão punitiva pela pena in concreto. Decisão por
maioria. 7. Apelo defensivo parcialmente provido. Decisão por maioria.". (Superior Tribunal
Militar. Apelação nº 7000033-77.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) MARIA ELIZABETH
GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. Data de Julgamento: 17/09/2020. Data de Publicação:
15/10/2020.) (Grifos nossos e no original.)

"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. ESTELIONATO. ART. 251 DO CPM. PRELIMINARES
DEFENSIVAS. INCOMPETÊNCIA DA JMU E INCOMPETÊNCIA DO CPJ. REJEITADAS.
UNANIMIDADE. MÉRITO. ARREPENDIMENTO DO ACUSADO. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA
USURPADA. ESTADO DE NECESSIDADE EXCULPANTE NÃO CARACTERIZADO. IMPOSSIBILIDADE
DE DESCLASSIFICACÃO PARA INFRAÇÃO DISCIPLINAR. PENA JÁ ATENUADA NA SENTENÇA. NÃO
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA BAGATELA IMPRÓPRIA. ERRO NUMÉRICO/MATEMÁTICO NA
SENTENÇA. RETIFICAÇÃO DO QUANTUM E DO TIPO DE REPRIMENDA. UNANIMIDADE.
1. É de competência da Justiça Militar da União o processamento e o julgamento de
estelionato praticado por militar mais antigo em detrimento de companheiros de
farda. Os fatos atingiram de maneira direta o bem jurídico militar, não se
restringindo à esfera particular dos envolvidos.
2. Embora o estelionato tenha se consumado na agência bancária dos Ofendidos,
considerar a incompetência da Justiça Militar para julgar o feito seria contrariar os
preceitos constitucionais da hierarquia e da disciplina. Isso porque o modus operandi do
Acusado ocorreu primacialmente em função da confiança nutrida pelos ofendidos em relação a
sua antiguidade. Preliminar rejeitada. Unanimidade.
(...)
7. Apelo conhecido e parcialmente provido, para retificar o quantum e o tipo de reprimenda.
Unanimidade.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000102-17.2017.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) CARLOS AUGUSTO DE SOUSA. Data de Julgamento: 12/06/2018. Data de
Publicação: 02/07/2018.) (Grifos nossos.)

Posto isso, acolho a preliminar suscitada pelo MPM, anulando a parte da Sentença que declinou da
competência da Justiça Militar da União para o processamento e o julgamento do ex-Sd MARCOS

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
VINICIUS SILVA SOUZA, pela prática, em tese, do crime de estelionato, determinando a baixa dos autos ao
Juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

DA PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO
PUNITIVA, EM RELAÇÃO AO CRIME DE FURTO
O ex-Sd MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA foi condenado por Sentença unânime do Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM, lavrada aos 10/05/2017, à pena de 1 (um) ano de reclusão,
como incurso nas sanções do art. 240, caput, do CPM, com o benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos,
o regime prisional inicialmente aberto e o direito de apelar em liberdade.
Conforme já apreciado na preliminar anterior, o Conselho Julgador declinou da competência desta Justiça
Especializada para apreciar e julgar o crime de estelionato.
Pois bem.
No que tange ao crime de furto, é certo que já há uma pena em concreto fixada pela instância de piso, mas
também é certo que tal pena está sendo objeto de recurso de apelação pelo Parquet Militar, que busca a
condenação do Acusado à pena em quantum acima do mínimo legal.
Dessa forma, não tendo ocorrido o trânsito em julgado para a Defesa nem para o MPM, não há que se falar
em extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva pela pena em concreto.
Posto isso, rejeito a preliminar suscitada pela Defesa, de extinção da punibilidade pelo advento da
prescrição da pretensão punitiva, em relação ao crime de furto.

DO MÉRITO
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO MPM
No mérito, não assiste razão ao Parquet das Armas.
O MPM pleiteia a reforma da Sentença de piso, objetivando a condenação do ex-Sd MARCOS VINICIUS
SILVA SOUZA "(...) a pena acima do mínimo estabelecido para o delito de furto no art. 240 CPM",
consignando, in litteris (Evento 1, Doc. 14):
" DA NECESSIDADE DE CONDENAR ACIMA DA PENA MÍNIMA PELO FURTO
Quanto ao delito de furto, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o
acusado a pena de 1 ano de reclusão.
Irretocáveis são os argumentos que fundamentaram a condenação do acusado,
contudo, ao sentir do Parquet, é cabível, na espécie, a fixação da pena acima do
mínimo legal.
Conforme preceitua o artigo 69 do CPM, o juiz aprecia a gravidade do crime e a
personalidade do réu para a fixação da pena-base. As circunstâncias judiciais de caráter
subjetivo, ou seja, aquelas que dizem respeito ao autor do delito, referem-se a intensidade do
dolo ou grau da culpa, os motivos determinantes, os antecedentes do réu e sua atitude de
insensibilidade, indiferença ou arrependimento após o crime.
Segundo consta dos autos, o acusado responde por tráfico de drogas na T Vara
Federal Criminal da Comarca de Vila Velha/ES (art. 33, caput, da lei 11343/06) e, na
época do interrogatório, estava preso no Centro de Detenção Provisória de Viana II
(fls. 175, 187, 189, 192, 197, 303).
Ademais, a testemunha arrolada pelo MPM declarou que o acusado não era um bom
militar e seus assentamentos registram, de fato, transgressões disciplinares (fls. 22).
Mas ainda que isso não fosse suficiente, extrai-se da qualificação e interrogatório
do próprio acusado, declarações que revelam a sua indiferença e insensibilidade
com relação a conduta delituosa praticada (fis. 199):
(...).". (Grifos nossos.)

Nos termos do entendimento consolidado desta Superior Corte Castrense, corroborado pelo Supremo
Tribunal Federal, estar respondendo a outra ação penal em curso na Justiça comum, sem pena condenatória
transitada em julgado; registrar transgressões disciplinares; e, ainda, admitir que praticou as condutas
delituosas, declarando que "(...) 'gastou tudo com "cinema, festas, bebidas, boate, e motel' (...)", que pegou
o numerário "(...) porque tive a oportunidade e porque quero ficar bem no grupo de amigos' (...)", e que agiu
"Só no mal costume mesmo, que eu já tinha bem antes de entrar no Batalhão. Costume desses de pegar as
coisas" (APM, Eventos 1, Docs. 3, fls. 17/20; 12, fls. 197/202), não configuram quaisquer das circunstâncias
judiciais previstas no art. 69, caput, do CPM, aptas a embasar a fixação da pena-base acima do mínimo
legal:
" EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. AMPLITUDE. MATÉRIA DE MÉRITO.

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DOLO. INIMPUTABILIDADE.
TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. APELO NÃO ACOLHIDO. APELAÇÃO.
MPM. DOSIMETRIA. AUMENTO DE PENA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. NÃO
RECONHECIMENTO.
(...)
Recurso defensivo a que se nega provimento. Por unanimidade.
A Sentença proferida pelo Conselho julgador consignou os motivos para aplicação
da pena no mínimo legal na primeira fase da dosimetria. Portanto, não há
elementos nos autos capazes de fundamentar a valoração negativa das
circunstâncias, como requerido pelo MPM. Sem retoques a fazer no Decisum
recorrido, o quantum da pena estabelecido na Sentença deve ser mantido.
Recurso ministerial não provido. Por unanimidade.". (Superior Tribunal Militar. Apelação
nº 7001449-17.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data
de Julgamento: 13/08/2020. Data de Publicação: 26/08/2020.) (Grifos nossos e no original.)

" EMENTA: APELAÇÃO. DESACATO. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR
DA UNIÃO E DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. FUNCIONÁRIO CIVIL QUE
PROFERE PALAVRAS DE BAIXO CALÃO CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. OFENSA À DIGNIDADE E
AO PRESTÍGIO DA FUNÇÃO MILITAR. ANTECEDENTES DISCIPLINARES. FIXAÇÃO DA
PENA-BASE NO MÍNIMO COMINADO.
(...)
A Sentença recorrida está em conformidade com as provas coligidas ao longo da instrução
criminal, com análise pormenorizada da conduta imputada ao Apelante/Apelado. A
aplicação da pena é justa, com observância aos princípios da proporcionalidade e
da razoabilidade. A incidência de punições na esfera disciplinar, por si só, não
mitigam a primariedade do agente no âmbito penal.
Manutenção da Sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos. Apelos da Acusação e da
Defesa desprovidos. Decisão unânime.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000093-
84.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data de Julgamento:
05/09/2019. Data de Publicação: 18/09/2019.) (Grifos nossos e no original.)

"EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO - INSCRIÇÃO DEFINITIVA NOS
QUADROS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL ( OAB) - EXISTÊNCIA DE REGISTROS
CRIMINAIS - PROCEDIMENTOS PENAIS DE QUE NÃO RESULTOU CONDENAÇÃO
CRIMINAL TRANSITADA EM JULGADO - INDEFERIMENTO DE PEDIDO - IMPOSSIBILIDADE
- TRANSGRESSÃO AO POSTULADO CONSTITUCIONAL DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA
(CF, ART. 5º, LVII) - SUCUMBÊNCIA RECURSAL ( CPC, ART. 85, § 11) - NÃO
DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A INADMISSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM VERBA
HONORÁRIA, POR TRATAR-SE DE PROCESSO DE MANDADO DE SEGURANÇA ( SÚMULA
512/STF E LEI Nº 12.016/2009, ART. 25) - AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.". (Supremo
Tribunal Federal. Ag. Reg. no Ag. Reg. no Recurso Extraordinário com Agravo - ARE nº 1160400
AgR-AgR/SP. Segunda Turma. Relator(a): Ministro(a) CELSO DE MELLO. Data de Julgamento:
14/06/2019. Data de Publicação: 28/06/2019.) (Grifos nossos e no original.)

Assim, in casu, o quantum da reprimenda aplicado pelo Escabinato de primeiro grau mostra-se adequado e
proporcional, não se justificando a fixação da pena-base acima do mínimo cominado ao tipo penal
incriminador, sob risco de afronta aos princípios da razoabilidade e da presunção de inocência, previstos no
art. 5º, inciso LVII, da Carta Magna.
Ante o exposto, no mérito, conheço e nego provimento ao recurso de Apelação interposto pelo MPM, e
mantenho, na íntegra, a sentença condenatória recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

DO RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELA DEFESA
Em suas razões recursais, apresentadas em 15/05/2015 e ratificadas em 06/06/2017, a Defesa do ex-Sd
MARCOS VINICIUS SILVA SOUZA requer a " manutenção da pena aplicada no que concerne ao delito
do art. 240 do CPM", bem como o " reconhecimento da prescrição pela pena aplicada no que
tange ao delito do art. 240 do CPM, em caso de manutenção da pena fixada em 1º grau" (APM,
Evento 1, Docs. 20, fls. 393/396; 27, fl. 621) (Evento 1, Doc. 13).
Nesse sentido, uma vez mantida a pena fixada pela instância a quo no quantum definitivo de 1 (um) ano de

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
reclusão, conforme já analisado no item anterior, passa-se à análise do segundo pleito defensivo, para que
seja declarada extinta a punibilidade do Apelante/Apelado pela ocorrência da prescrição da pretensão
punitiva.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA PRÁTICA DO CRIME DE FURTO
Cumpre registrar que, ao ser redistribuído para este Relator, às 14:28:12 do dia 19/03/2021, o
presente feito já se encontrava prescrito (Evento 30).
O crime de furto foi cometido em 11/06/2011; a Denúncia foi oferecida em 30/01/2012 e recebida em
07/02/2012 (APM, Evento 1, Docs. 2; 7, fl. 137; 8).
Em 10/05/2017, o CPJ para o Exército da 1ª Auditoria da 1ª CJM proferiu Sentença válida e, por
unanimidade de votos, condenou o Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, como incurso no art.
240, caput, do CPM (APM, Evento 1, Doc. 26).
Considerando a pena concreta fixada na Sentença condenatória, mantida por este Relator, o prazo
prescricional da pretensão punitiva estatal é de 4 (quatro) anos, em consonância com o disposto no art. 125,
caput, inciso VI e § 1º, do CPM, in litteris:
Prescrição da ação penal
Art. 125. A prescrição da ação penal, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se pelo
máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:
(...)
VI - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não
excede a dois;
(...)
Superveniência de sentença condenatória de que somente o réu recorre
§ 1º Sobrevindo sentença condenatória, de que somente o réu tenha recorrido, a prescrição
passa a regular-se pela pena imposta, e deve ser logo declarada, sem prejuízo do
andamento do recurso se, entre a última causa interruptiva do curso da prescrição (§ 5º) e a
sentença, já decorreu tempo suficiente.
(...) (Grifos nossos e no original.)

Tal prazo prescricional deve ser reduzido pela metade, na forma do art. 129 do CPM, passando a ser fixado
em 2 (dois) anos, uma vez que o crime ocorreu em 11/06/2011 (APM, Evento 1, Doc. 2), quando o
Apelante, nascido em 09/08/1991, era menor de 21 (vinte e um) anos.
Nesse sentido, vale transcrever o teor do art. 129 do CPM:
Redução
Art. 129. São reduzidos de metade os prazos da prescrição, quando o criminoso era, ao tempo
do crime, menor de vinte e um anos ou maior de setenta.

A denúncia foi recebida em 07/02/2012 e a Sentença condenatória recorrível foi prolatada em
10/05/2017, verificando-se que entre as referidas causas interruptivas da prescrição medeia o lapso
temporal superior a 2 (dois) anos, sendo, portanto, mandatório o reconhecimento da prescrição da
pretensão punitiva do Estado na forma retroativa.
Nesse sentido é remansosa a jurisprudência desta Corte, in verbis:
.". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7000146-31.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI
●
PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/12/2020.) (Grifos nossos.)

Ante o exposto, no mérito, conheço e dou provimento ao recurso de Apelação interposto pela
Defesa, para manter, na íntegra, a Sentença condenatória recorrida, que condenou o ex-Sd MARCOS
VINICIUS SILVA SOUZA à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do crime previsto no art. 240,
caput, do CPM. E, em atenção aos termos do art. 13, inciso XI, do RISTM, declaro extinta à sua punibilidade,
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, em conformidade com o art.
123, inciso IV, art. 125, caput, inciso VI e § 1º, e art. 129, todos do CPM.

[1] Art. 240. Subtrair, para si ou para outrem, coisa alheia móvel: Pena - reclusão, até seis
anos. (...)
[2] Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou

Documento assinado eletronicamente por CELSO LUIZ NAZARETH - MINISTRO DO STM, Matricula 9664.
Em 03/11/2021 12:02:52.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 211460a45d
mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena -
reclusão, de dois a sete anos. (...)
[3] Art. 79. Quando o agente, mediante uma só ou mais de uma ação ou omissão, pratica dois
ou mais crimes, idênticos ou não, as penas privativas de liberdade devem ser unificadas. Se as
penas são da mesma espécie, a pena única é a soma de todas; se, de espécies diferentes, a pena
única e a mais grave, mas com aumento correspondente à metade do tempo das menos graves,
ressalvado o disposto no art. 58.
[4] Art. 428. Findo o prazo aludido no artigo 427 e se não tiver havido requerimento ou
despacho para os fins nele previstos, o auditor determinará ao escrivão abertura de vista dos
autos para alegações escritas, sucessivamente, por oito dias, ao representante do Ministério
Público e ao advogado do acusado. Se houver assistente, constituído até o encerramento da
instrução criminal, ser-lhe-á dada vista dos autos, se o requerer, por cinco dias, imediatamente
após as alegações apresentadas pelo representante do Ministério Público.
[5] Súmula 438 - STJ: É inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão
punitiva com fundamento em pena hipotética, independentemente da existência ou sorte do
processo penal.
[6] Art. 100. Haverá continência: (...) b) na hipótese de uma única pessoa praticar várias
infrações em concurso.
[7] Determina que: os recursos incidentes e outros procedimentos vinculados a um processo
principal, quando autuados em apartado, devem receber numeração própria e independente.
[8] Autuado nesta Corte sob o nº 142-50.2015.7.01.0101.
[9] Art. 526. Cabe apelação: (...) Parágrafo único. Quando cabível a apelação, não poderá ser
usado o recurso em sentido estrito, ainda que somente de parte da decisão se recorra.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula 7570.
Em 04/11/2021 10:46:03.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012350abfa5
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000264-41.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: GERALDO KAUTZNER MARQUES (OAB: RJ76166).

DECLARAÇÃO DE VOTO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei não conhecendo a preliminar arguida
pela Defesa pelas razões que passo a expor.
2. Os presentes autos subiram a esta Corte em razão das apelações interpostas pelo Ministério Público Militar e
pela defesa do ex-Sd Ex MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA, contra a sentença da 1ª Auditoria da 11ª CJM, de
10/5/2017, pela qual o Conselho Especial de Justiça, por maioria (4x1), indeferiu o pleito defensivo de
declaração de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição pela pena hipotética e, por unanimidade,
condenou o segundo Apelante à pena de 1 (um) ano de reclusão, pela prática do delito previsto no art. 240,
caput, do CPM, e, quanto ao crime de estelionato (art. 251 do CPM), declinou da competência para a Justiça
comum da Comarca de Vila Velha/ES.
3. Em sua manifestação, a Defesa arguiu preliminar de prescrição da pretensão punitiva estatal para que esta
Corte reconhecesse a extinção da punibilidade em relação ao ex-Sd Ex MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA, tendo
em vista que, da data do recebimento da denúncia (07/2/2012) até a data em que a Sentença condenatória
recorrível foi prolatada (10/5/2017), decorreu o prazo do inciso VI do art. 125, c/c o art. 129, ambos do CPM.
4. Nesta assentada, o eminente Ministro-Relator apresentou o seu voto, rejeitando a preliminar arguida pela
Defesa, de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, em relação a conduta
imputada ao Réu de crime de furto.
5. Porém, entendi que sequer deveria ser conhecida a presente preliminar.
5.1 Primeiro, porque o Juízo a quo já havia desconsiderado requerimento da Defesa em relação ao pedido de
prescrição antecipada ou virtual, por não haver previsão legal, além de haver Súmula do Superior Tribunal
de Justiça inadmitindo a sua aplicação ( Verbete da Súmula 438 - STJ). Aliás, sobre essa matéria, registro
que já me alinhei ao entendimento desta Corte em diversos julgados.
5.2 Segundo, porque há Apelo do Ministério Público Militar com objetivo de exasperar a pena acima do mínimo
legal.
5.3 E terceiro, porque o presente caso exige que o instituto da prescrição seja enfrentado, tão somente, na
parte meritória, comportando a aplicação do disposto no art. 81, § 3º, do RISTM.
Por essas razões, por divergir da douta maioria, votei pelo não conhecimento da preliminar, arguida pela
Defesa do ex-Sd Ex MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA, de extinção da punibilidade pelo advento da prescrição da
pretensão punitiva.
Brasília, 9 de setembro de 2021.

JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Ministro do Superior Tribunal Militar

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e47571e4
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000264-41.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO ALTE ESQ CELSO LUIZ NAZARETH.
REVISORA: MINISTRA DRA. MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
APELANTES: EX-SD EX MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA E MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADOS: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR E EX-SD EX MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA.
ADVOGADO: DR. GERALDO KAUTZNER MARQUES.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Votei vencida, divergindo da douta maioria, pelos motivos que passo a expor.
Narrou a Denúncia que o acusado, no dia 11/6/2011, furtou R$ 2.490,00 (dois mil e quatrocentos reais) da
bolsa do 2º Sargento Márcio Lavinas Soares e, no dia 29/6/2011, subtraiu o cartão magnético do Soldado
Wilson Fardin da Silva, realizando, no dia 1º/7/2011, saques indevidos que totalizaram R$ 720,00
(setecentos e vinte reais).

Em 10/5/2017, foi publicada a Sentença recorrida. No Decisum indeferiu-se a preliminar de extinção de
punibilidade pelo advento da prescrição com base na pena hipotética e condenou-se o réu como incurso no
art. 240, caput, do CPM, a 1 (um) ano de reclusão; e, no tocante ao crime de estelionato, declinou-se da
competência para a Justiça Comum da Comarca de Vila Velha/ES (Evento 1; doc. 26, fls. 1/7 do processo
originário).
Em seu recurso, o Parquet sustentou ser da Justiça Militar da União a competência para julgar o delito de
estelionato praticado pelo acusado, uma vez se tratar de crime patrimonial de militar da ativa contra militar da
ativa, porque o Sd Wilson foi o agente diretamente afetado pecuniariamente, não havendo nos autos notícia
sobre ele ter sido ressarcido. Requereu que a pena pela prática do delito de furto (art. 240 do CPM) fosse
fixada acima do mínimo legal, em razão das circunstâncias nas quais o delito foi praticado (Evento 1,
documento 14, do processo nº 294-40.2011.7.01.0101/RJ).
O Defensor Dativo, em suas Razões recursais, pleiteou o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva
na modalidade retroativa. Em Contrarrazões, requereu o desprovimento do recurso interposto pela acusação,
pugnado pela manutenção da Sentença no tocante à competência da Justiça Comum para processar e julgar o
delito de estelionato e, no que tange ao delito de furto, a manutenção da Sentença que condenou o ex-Sd Ex
MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA à pena mínima (Evento 1, doc. 27; fl.5, do processo originário e evento 26, do
processo nº 7000264-41.2019.7.00.0000).
Os apelos são tempestivos, cabíveis e foram interpostos por partes legítimas e interessadas. Preenchidos os
requisitos de admissibilidade, ambos foram conhecidos.
Analisei inicialmente o recurso interposto pela Defesa, no qual requereu fosse declarada a prescrição da
pretensão punitiva do Estado, levando-se em conta a fixação da reprimenda no mínimo legal.

PRELIMINAR DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO (suscitada pela
Defesa)
Sustentou a Defesa que a pretensão punitiva estatal pela pena aplicada encontra-se irremediavelmente
prescrita.
Baseou-se na pena mínima fixada em 1 (um) ano de reclusão, levando em conta, ainda, a data do
recebimento da Denúncia (7/2/2012), a publicação da primeira Sentença em 6/4/2015 e a menoridade do

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e47571e4
apelante/apelado.
Não lhe assiste razão, todavia.
Examina-se, no presente caso, dois recursos, dentre eles Apelação interposta pela Acusação na qual se
busca o acréscimo da pena imputada ao apelante/apelado, o que impede o reconhecimento do prazo
prescricional de imediato.
Nesse sentido, importa trazer à baila julgado desta Superior Corte Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DEFESA. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. INGRESSO CLANDESTINO. CRIME DE MERA CONDUTA. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. 1. A prescrição da pretensão punitiva do Estado passa a
ser regulada pela pena imposta quando somente houver recurso da Defesa. Decorrido o
lapso temporal previsto para a prescrição entre a data do recebimento da denúncia e a
de publicação da sentença condenatória, esta deve ser declarada. 2. Comete o crime de
ingresso clandestino o civil que, tendo conhecimento de que a área está sob a
administração militar, invade o local sem autorização. 3. O militar que, tendo
conhecimento da entrada desautorizada de civis no interior da Organização Militar, não
adota as providências necessárias para a sua retirada, comete o crime de ingresso
clandestino. 4. O crime é de mera conduta, não exigindo motivação ou resultado lesivo.
Preliminar de prescrição acolhida. Decisão unânime. Recursos do Ministério Público Militar
e da Defesa conhecidos. Decisão unânime. Recurso do Ministério Público Militar provido.
Decisão por maioria. Recurso da Defesa provido parcialmente. Decisão por maioria.".
(Superior Tribunal Militar. nº 7000447-75.2020.7.00.0000. Relator(a) para o Acórdão:
Ministro(a) ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA. Data de Julgamento: 3/12/2020, Data de
Publicação: 29/12/2020)
Assim, a declaração da prescrição à luz da pena em concreto, em face da qual há recurso do MPM não
tem respaldo legal e, por tal razão, deve ser excluída das situações que se enquadram na alínea "f" do
art. 439 do CPPM.
Tal como alinhado, rejeitei o pleito recursal da Defesa.

MÉRITO
No que tange ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar, no sentido de que a pena aplicada
deveria ser majorada, entendi que lhe assistia razão.
Ao avaliar as circunstâncias que envolvem o caso, o Conselho considerou que o acusado era réu primário, bem
como não estarem presentes nenhuma agravante ou majorante, razão porque a pena deveria ser fixada no
mínimo legal.
Todavia, sustentou o MPM que o acusado não era um bom militar e que, inclusive, respondia por tráfico de
drogas em Vara Federal da Comarca de Vila Velha/ES. Acrescentou, ainda, que as declarações do réu, quando
interrogado, revelaram a sua indiferença e insensibilidade com relação à conduta praticada.
Realmente, o que se extrai de seu depoimento é a ausência de arrependimento, bem como a insensibilidade e
indiferença acerca do seu comportamento delitivo, tendo ele próprio afirmado, com naturalidade, que tinha o
costume de praticar furtos.
Acrescente-se, ainda, que o valor furtado, da ordem de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais),
correspondia ao fechamento das contas da Área de Lazer dos Subtenentes e Sargentos (ALASS) da qual o Sgt
Lavinas, vítima, era o tesoureiro, o que ocasionou um dano que também atingiu indiretamente os colegas de
farda. Entendi, portanto, que o gravame pode ser considerado para fins de circunstância negativa, justificando
o aumento da pena-base aplicada.

Documento assinado eletronicamente por MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA - MINISTRA
DO STM, Matricula 8191. Em 22/10/2021 22:53:34.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012e47571e4
Passei à dosimetria da pena.
Observando a existência de 2 (duas) circunstâncias desfavoráveis e em atenção aos postulados da
razoabilidade e da proporcionalidade, redimensionei a pena-base para 1 (um) ano e 7 (sete) meses e 15
(quinze) dias de reclusão. Considerando a atenuante da menoridade, reduzi-a de 1/3 (um terço) e fixei-a em 1
(um) ano e 1 (um) mês de reclusão, a qual se tornou definitiva por inexistirem majorantes ou minorantes,
mantidas as demais disposições da Sentença.
Diante da pena aplicada, verifiquei a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva pela pena em
concreto, uma vez que, com base na nova pena aplicada em sede recursal e, considerando ainda a menoridade
do réu, nos termos dos arts. 123, inciso IV, 125, caput, incisos VI e § 1º e 129, todos do CPM, o prazo
prescricional é de 2 (dois) anos, ultrapassado entre a data do recebimento da Denúncia e a data da Sentença
prolatada em 10/5/2017.
Desse modo, entendi que a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição deveria ser reconhecida de
ofício.
Ex positis, votei vencida para conhecer e negar provimento ao recurso da Defesa e, quanto ao recurso
interposto pelo MPM, conhecer e dar-lhe provimento para majorar a pena imposta ao delito do art. 240, caput,
do CPM para 1 (um) ano e 1 (um) mês de reclusão, reconhecendo, ao final, a extinção da punibilidade do ex-Sd
Ex MARCOS VINÍCIUS SILVA SOUZA pelo advento da prescrição retroativa, com base na pena in concreto, nos
termos dos arts. 123, inciso IV, 125, caput, incisos VI e § 1º, e 129, todos do CPM.

Brasília, 9 de setembro de 2021.

Ministra Drª MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
Revisora

[1] TEIXEIRA, Silvio Martins. Novo Código Penal Militar do Brasil. Ed. Livraria Freitas Bastos, 1946, p.
47